Tribunal: TJDFT
Processo: 0721808-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721808-45.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RUY GABRIEL QUEIROZ BORGES MUNIZ RECORRIDO: ALFREDO CRUZ JUNIOR DECISÃO RUY GABRIEL QUEIROZ BORGES MUNIZ pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 489, §1o, inciso IV, 674, §1o, 1.022, inciso II e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Aduz o recorrente que ostenta a condição de terceiro, notadamente em razão das provas contidas nos autos que demonstram o exercício da posse desde o ano de 2014. Sustenta que houve omissão judicial na apreciação da impenhorabilidade do imóvel, a despeito da oposição de embargos de declaração. Defende, ainda, urgência na concessão da medida, fundada no risco do prosseguimento do feito executório de origem e na adoção de medidas expropriatórias do imóvel litigioso, o que poderia gerar danos irreversíveis ao recorrente que se utiliza do bem para moradia. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a sobrestar os efeitos do acórdão recorrido até o julgamento definitivo da insurgência. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao recurso de apelação do recorrente sob o fundamento de que: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DE EXCESSO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar: a) se o demandante, ora recorrente, é o legítimo possuidor do bem imóvel em questão diante da ausência de registro do título translativo, previamente à constrição judicial, no respectivo Cartório do Registro de Imóveis; e b) se deve ter sua posse resguardada por meio da ação de embargos de terceiro. 2. A configuração da posse requer apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor de deter o bem como se proprietário fosse, situação que se mostra consentânea com a Teoria Objetivista sustantada por Rudolf Von Ihering. 3. Para a verificação da legitimidade da posse, supostamente exercida pelo ora apelante, embora não seja exigida a presença do elemento subjetivo, qual seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem, é preciso entender a dinâmica jurídica respectiva. 4. A regra prevista no art. 1208 do Código Civil Brasileiro estabelece que “não induzem a posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”. 5. No caso em deslinde, a despeito da demonstração do exercício da posse pelo ora apelante desde o ano de 2014, o recorrente não demonstrou como a aludida posse foi adquirida. 6. Afigura-se correta a sentença proferida pelo Juízo singular, pois apesar de ser prescindível a existência de justo título para a caracterização da posse, as informações relativas ao modo de sua aquisição são importantes para o exame da situação jurídica respectiva. 7. Em regra os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 7.1. Nas hipóteses em que valor imposto à parte, à vista da sucumbência, se afigurar exorbitante, devem ser observados os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, igualmente previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. 85, § 2o, ambos do CPC. 8. A regra prevista no art. 8o do CPC especifica objetivamente os elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como ‘normas fundamentais do processo civil’ pátrio. 9. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao intérprete para que adote, no modo da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. 10. Apelação conhecida e desprovida. (ID no 59969323) Em uma análise perfunctória, reputo ausente o fumus boni iuris, porquanto, a conclusão a que chegou o acórdão objurgado acerca da ausência de comprovação da forma de aquisição da posse decorreu da análise dos elementos probatórios dos autos, encontrando óbice no verbete sumular no 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confiram-se os seguintes trechos do acórdão: “No caso em deslinde, a despeito dos elementos probatórios trazidos a exame, que evidenciam o exercício da posse pelo ora apelante desde o ano de 2014, em especial o "termo de recebimento de chaves" (Id. 56857712), o "termo de responsabilidade" (Id. 56857711) e as "faturas" de serviços emitidas pela entidade NET (Id. 56856094), o ora recorrente não demonstrou como a aludida posse foi adquirida. (...) Assim, afigura-se correta a sentença proferida pelo Juízo singular, pois, apesar de ser prescindível a existência de justo título para a caracterização da posse, as informações relativas ao modo de sua aquisição são importantes, repise-se, para o exame da situação jurídica ostentada pelo demandante diante do bem e o contexto referente à situação jurídica do próprio imóvel, inclusive no que concerne à presença de boa-fé e às eventuais alegações de prática de eventuais ilícitos, nos termos da regra prevista no art. 792 do Código de Processo Civil”. Ressalte-se, ainda, que chama atenção o fato de não ter havido registro do título translativo da propriedade imóvel e que a escritura pública de compra e venda apenas foi lavrada no ano de 2021, em momento posterior à determinação de penhora pelo juízo singular. No tocante à suposta violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, é entendimento assente no STJ de que: “Inexiste violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando há o pronunciamento, de forma fundamentada, das questões essenciais para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (AgInt no AREsp n. 2.617.883/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 9/10/2024). Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da medida acautelatória demanda a presença concomitante dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC (AgInt no AREsp n. 2.468.931/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/4/2024). Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise da questão atinente ao periculum in mora. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007